Tribunal: TJMT
Processo: 0002050-72.2018.8.11.0038
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002050-72.2018.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Desobediência]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CILCO RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 040.767.421-76 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDINEI PEREIRA GOMES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,JULGOU EXTINTA A PUNIBILIDADE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
CONDENAÇÃO PELO
CRIME DE
RECEPTAÇÃO
– I
NSURGÊNCIA
DEFENSIVA

–

1. PRELIMINAR
–
RECONHECIMENT
O DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA
– POSSIBILIDADE
–
TRANSCORRIDO PRAZO SUPERIOR AO ESTIPULADO PELO
CÓDIGO PENAL

–

ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA –

RECURSO PREJUDICADO COM O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade superveniente é
medida
que se impõe
quando
, entre a data
do recebimento da denúncia e a data da
publicação da sentença condenatória recorrível
,
com trânsito em julgado para a acusação
,
transcorreu prazo superior ao estipulado pelo art. 109, V, do CP
.

Declarada a extinção da punibilidade da apelante pela prescrição e a

consequente perda do
jus puniendi
do Estado, torna-se
inócua
a análise das teses de mérito trazidas nas razões de recu
r
so,
uma vez que resta
evidenciada, por conseguinte, sua prejudicialidade.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal
interposto
por
Cilco
Rodrigues de Almeida
,

pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juí
zo da
Vara Única da Comarca de Araputanga/MT
, que
o

condenou
pela prática do delito de receptação (art. 180,
caput
, CP), aplicando-lhe a pena de
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inic
i
al aberto, mais o pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Em suas razões,
o recorrente pugna por sua absolvição do crime de recepta
ç
ão, nos mol
d
es do artigo 386, VII, do CPP, dia
n
te da insuficiência probatória.

Pretende, ainda, a concessão de gratuidade de Justiça, com a suspensão da executividade da determinação do pagamento de custas processuais (Id. 225994217).

O Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso

(Id. 225994220).

A Procuradoria-Geral de Justiça
opinou
p
elo reconhecimento
da extinção da punibilidade
d
o apelante, à conta d
a ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva
retroativa
,
assinalando, por isso, a
prejudicialidade do mérito do apelo
(
id.
235596193)

É o relatório
.

À douta revisão.

VOTO

Como visto,
o apelante

Cilco
Rodrigues de Almeida
foi condenado à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime
inic
i
al
aberto, mais o pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput
, CP).

Insurge-se em face da condenação, pugnando, por sua absolvição, nos
moldes
do artigo 386, VII, do CPP,
diante
da insuficiência probatória.

Pretende, ainda, a concessão de gratuidade de Justiça, com a suspensão da executividade da determinação do pagamento de custas processuais.

Não obstante, como assinalou a douta Parecerista, a análise do mérito recursal encontra-se fulminad
a
pela superveniência da
prescrição da pretensão punitiva
, na modalidade retroativa.

Consta dos autos que
, a pena em concreto aplicada a
o
apelante
é de
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
,
cujo prazo prescricional é de 04 anos, nos termos do artigo 109, inciso V, do CP.

A prescrição, definida por Cezar Roberto Bitencourt (
in
Código Penal Comentado - Saraiva. 2005, p. 355) como a perda do direito de punir do Estado, pelo decurso do tempo, em razão do seu não exercício, dentro do prazo previamente fixado
.

E
lenca-se no art. 107 do Código Penal como uma das formas
de extinção da punibilidade prevista na legislação pátria, podendo ser reconhecida e declarada após o advento da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regulando-se pela pena imposta na sentença, tal como se extrai do art. 110 do ordenamento penal, em seu parágrafo primeiro.

Consoante dicção do
art. 107, IV, c/c art. 110, § 1º, ambos do Código Penal
,
se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
,
prescreve em

04
anos
.

Ocorre que a denúncia foi recebida em
10/07/2018 (Id. 225993733 – Pág. 66)
, a sentença foi publicada na data de
13/05/2024 (Id. 225994206)
. Houve o trânsito em julgado para a acusação.

In
casu
, entre
o recebimento da denúncia
e
a

sentença
transcorreram mais de 04 (quatro) anos, razão pela qual o reconhecimento da ocorrência da prescrição superveniente
retroativa
é medida que se impõe.

Ademais, deve ser considerado, ainda, que a prescrição da pena de multa cumulativamente imposta ocorre no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da reprimenda privativa de liberdade (art. 114, II, do CP).

Outrossim, registra-se que no presente caso, além dos marcos interruptivos da prescrição mencionados acima, não houve qualquer outro fato interruptivo ou suspensivo da prescrição.

Log
o,
faz-se imperiosa a decretação d
a extinção da punibilidade d
o
apelante
,
em decorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, pois entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença
condenatória
, transcorreu prazo superior a 4 anos.

Nesse sentido
é o entendimento d
o
nosso Tribunal de Justiça. Vejamos
:

“
Transcorrido, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória transitada em julgado para a acusação,
interregno superior ao estipulado no art. 109, V da Lei Material Penal, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, é
medida
que se impõe sobrepondo-se, por se tratar de matéria de ordem pública, a quaisquer outras teses defensivas e/ou acusatórias conjecturadas.

(...)
”
(
N.U 0008192-80.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023,
p
ublicado no DJE 10/02/2023)
.

Por derradeiro,
declarada a extinção da punibilidade d
o
apelante pela prescrição e a consequente perda do “
jus puniendi”
do Estado,
prejudicada resta
a análise d
o mérito recursal.

Diante do exposto, em sintonia com o parecer da Procuradoria
Geral
de Justiça,
DECLARO EXTINTA
a punibilidade de
Cilco
Rodrigues de Almeida
em relação ao crime de receptação
, em consequência, julgo prejudicada
a
análise d
o mérito recursal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024